Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-36.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI 8213. RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado pela prova pericial a não satisfação dos requisitos definidos pelo artigo 86 da Lei 8213 para a conversão de auxílio-doença em concessão do auxílio-acidente no período postulado pelo autor, é de rigor o não acolhimento de tal pretensão.

2. Recurso conhecido e desprovido.